Tribunal: TJPA
Processo: 0815139-37.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815139-37.2024.8.14.0006

APELANTE: PAULO VITOR DE SOUZA COSTA, JOCSA FELIPE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0815139-37.2024.8.14.0006.

APELANTES:
PAULO VITOR DE SOUZA COSTA e JOCSA FELIPE LIMA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenados pelo crime de roubo majorado, com pleito absolutório fundado em insuficiência de provas, pedido de afastamento das majorantes do concurso de agentes e do uso de arma branca, além da impugnação da dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição de um dos apelantes; (ii) aferir a possibilidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca; (iii) examinar a viabilidade de afastamento da majorante referente ao concurso de agentes; (iv) avaliar a legalidade da elevação da pena-base sem fundamentação concreta; (v) determinar se a pena de multa imposta está proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é robusto e harmônico, evidenciando a prática do crime de roubo com emprego de arma branca e concurso de agentes, com a apreensão dos bens subtraídos e reconhecimento seguro da vítima, corroborado por depoimentos convergentes dos agentes de segurança.

4.

A tese absolutória sustentada por um dos apelantes encontra-se isolada e dissociada da realidade dos autos, não sendo capaz de afastar a conclusão de coautoria.

5.

A ausência de perícia na arma branca não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, quando comprovado o uso do instrumento por outros meios idôneos, como o relato minucioso da vítima e os depoimentos policiais.

6.

Configura-se o concurso de agentes quando há atuação coordenada de dois indivíduos na prática do roubo, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, conforme comprovado no caso.

7.

É ilegal a elevação da pena-base acima do mínimo legal quando nenhuma circunstância judicial é valorada negativamente, impondo-se sua redução para o patamar mínimo.

8.

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado da Súmula 231 do STJ.

9.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, impondo-se sua readequação de ofício, no caso concreto, para um dos apelantes.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, incisos II e VII; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/8/2025, DJEN 14/8/2025.

·

TJPA, Apelação Criminal n. 0800669-41.2023.8.14.0004, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma Penal, j. 25/9/2025.

·

STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 25/8/2025.

·

STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/5/2022, DJe 18/5/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PAULO VITOR DE SOUZA COSTA e JOCSA FELIPE LIMA
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do
crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos I e VII, do Código Penal Brasileiro
, sendo aplicada ao apelante Paulo Vitor a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa)
dias-multa, e ao apelante Jocsa Felipe à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta)
dias-multa
(ID 23271432­­­­­).

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes alega ausência de provas para a condenação do apelante Paulo Vitor de Souza Costa, pugnando por sua absolvição. Requer, ainda, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma branca, uma vez que a arma não foi submetida a exame pericial, bem como o afastamento do concurso de agentes, visto que o apelante Jocsa adiu sozinho. Por fim, caso seja mantida a condenação de Paulo Vitor de Sousa, requer a reforma da dosimetria (ID 23271451).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 23271454.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, tão somente para redimensionar a pena-base do apelante Paulo Vitor (ID 25485477).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

2.1 PLEITO ABSOLUTÓRIO DE PAULO VITOR DE SOUZA COSTA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que o conjunto de provas seria frágil e incapaz de amparar o decreto condenatório. Destaca que o apelante Jocsa Felipe teria agido sozinho, conforme o seu próprio depoimento. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra coeso, firme e apto a demonstrar, com o grau de certeza exigido no juízo penal, tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão — no qual se registrou a apreensão de
uma faca
, bem como do aparelho celular
Samsung S20 FE e de um fone de ouvido JBL
— além do Auto de Entrega dos bens à respectiva vítima, documentos estes juntados sob o ID 23271378. Não há, portanto, qualquer controvérsia quanto à efetiva subtração dos bens, tampouco quanto ao emprego de arma branca para a prática delitiva.

No tocante à autoria, o acervo probatório é sólido e convergente.

Alex Augusto Moraes Lins, em juízo, relatou que, na data dos fatos, participava de uma operação na Rua Osvaldo Cruz, bairro Águas Lindas, nas proximidades da passarela, em conjunto com o SEMUTRAN. Segundo afirmou, duas pessoas se aproximaram da equipe e informaram que acabara de ocorrer um assalto, descrevendo as características dos suspeitos.

Diante disso, afirmou que a equipe atravessou a BR-316 e avistou dois indivíduos próximos à pista. Procedida a abordagem, a vítima — que vinha logo atrás — reconheceu ambos como autores do roubo.

O depoente esclareceu que, com os suspeitos, foram apreendidos o celular da vítima, um fone de ouvido, um cordão e uma faca localizada dentro da mochila.

Esclareceu, ainda, que não conhecia os acusados antes do fato e que eles não ofereceram resistência no momento da abordagem.

No mesmo sentido, Roberto de Araújo Monteiro relatou que também participava de uma operação conjunta com o SEMUTRAN, na esquina da Rua Osvaldo Cruz, quando um cidadão se aproximou da guarnição informando que dois indivíduos haviam acabado de roubar uma pessoa na passarela do bairro Águas Lindas. Enquanto repassava os detalhes, o próprio comunicante avistou, do outro lado da BR, dois homens caminhando, indicando-os como os autores do fato. O depoente afirmou que a equipe se deslocou até o local e encontrou os suspeitos, ocasião em que realizou a busca pessoal, apreendendo um celular, um fone de ouvido e uma faca. Acrescentou que um dos abordados declarou que a faca pertencia ao outro, justificando que este a carregava por possuir uma desavença com outra pessoa que queria matá-lo. Relatou que, logo em seguida, chegaram a vítima e o cidadão que havia informado o ocorrido, momento em que a vítima reconheceu ambos como os responsáveis pelo roubo cometido na passarela, com emprego de faca.

O apelante
Paulo Vitor de Souza
negou envolvimento no roubo, afirmando que apenas encontraria Jocsa no local combinado para irem trabalhar juntos, pois o auxiliava em razão de dificuldades pessoais. Relatou que, ao chegar ao ponto de encontro, Jocsa atravessou a passarela em sua direção e, poucos minutos depois, ambos foram abordados por policiais, que inicialmente os liberariam por não haver vítima no local.

Segundo declarou, somente após a chegada de um homem correndo pela passarela — que teria indicado os dois como autores do delito — é que foram detidos. Sustentou que não participou do ato criminoso, pois não estava com Jocsa no momento em que este, supostamente, teria praticado o fato.

Questionado sobre o relato da vítima, que afirmou ter sido abordada pela dupla, sendo um deles portando faca e subtraindo seu telefone, admitiu ter ciência da narrativa, mas negou que a versão correspondesse aos fatos.

Ao final, confirmou que, no momento da abordagem, os objetos apreendidos estavam na posse de Jocsa, e que ele próprio desconhecia qualquer ocorrência criminosa até então.

O corréu
Jocsa Felipe Lima
admitiu ter abordado a vítima, afirmando, contudo, que não utilizou arma e que agiu apenas “no grito”, sem intenção de violência maior. Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se sozinho na passarela e decidiu abordar a vítima pedindo seu celular, oportunidade em que a teria abraçado e solicitado o aparelho, o qual lhe foi entregue. Declarou, ainda, que também pediu o fone de ouvido, orientando a vítima a seguir para o outro lado da passarela logo após a abordagem.

Sustentou que o apelante Paulo Vitor não teve participação no delito, afirmando que este apenas o havia convidado para trabalhar e que não presenciou o momento da subtração. Disse que, após o ocorrido, desceu a passarela e encontrou Paulo Vitor, quando, em seguida, foram abordados por policiais.

Segundo sua narrativa, a vítima inicialmente não teria demonstrado interesse em registrar queixa, pois já havia recuperado seus pertences, mas os policiais teriam insistido para que formalizasse o relato. Negou, por fim, ter portado faca durante a ação.

Por fim a
vítima
relatou que caminhava pela passarela quando foi surpreendida por um dos agentes, que se aproximou simulando conhecê-la e, em seguida, a agarrou pelo pescoço, impedindo sua reação. Na sequência, o corréu que estava atrás ordenou que ela olhasse para trás, momento em que retirou uma faca da mochila e encostou-a em suas costas, ameaçando-a. Diante da intimidação, entregou o celular que estava em seu bolso.

Afirma que, após iniciar a fuga, o agente que portava a faca percebeu que a vítima ainda possuía um fone de ouvido no bolso, retornando para subtraí-lo também. Ambos fugiram, determinando que a vítima a descesse por outro acesso da passarela.

A vítima narrou que, em estado de nervosismo, buscou auxílio para comunicar o fato, quando foi informada de que dois suspeitos haviam sido detidos nas proximidades. Dirigiu-se ao local e reconheceu ambos como autores do roubo, afirmando ter visto claramente seus rostos no momento da abordagem, pois não usavam máscaras.

Confirmou que, com os acusados, os policiais encontraram seu aparelho celular, o fone de ouvido e a faca utilizada na ameaça, a qual descreveu como uma faca de cozinha tipo “Tramontina”, com cabo de madeira amarelado. Declarou que recuperou todos os objetos subtraídos.

Cumpre destacar que, em delitos patrimoniais praticados mediante grave ameaça, o depoimento das vítimas assume especial relevância, quando firme e coerente, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de prova — como ocorre na espécie. No caso concreto, a narrativa apresentada pela vítima mostra-se absolutamente compatível com a dinâmica dos fatos descrita pelos policiais e com os objetos apreendidos, reforçando sua credibilidade.

Observa-se que a vítima descreveu com riqueza de detalhes a atuação de dois agentes, especificando que um a segurou pelo pescoço enquanto o outro retirou da mochila a faca utilizada para intimidá-la. Tal relato, além de firme e linear, não apresenta contradições internas, e encontra correspondência direta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que localizaram, na posse dos apelantes, o aparelho celular, o fone de ouvido e a faca compatível com a utilizada na agressão.

Os policiais, por sua vez, depuseram de forma harmônica e convergente, afirmando que foram informados por populares sobre o roubo praticado na passarela, avistaram dois indivíduos caminhando juntos logo após os fatos e, ao procederem à abordagem, a vítima os reconheceu imediatamente como autores da ação criminosa.

Importa sublinhar que o reconhecimento foi instantâneo e seguro, o que reforça sua eficácia probatória, sobretudo porque, conforme relatado pela própria vítima, os agentes não utilizavam máscaras, permitindo-lhe visualizar com clareza seus rostos no momento da prática delitiva.

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada por Paulo Vitor não encontra ressonância no conjunto probatório. Sua versão — de que teria ido apenas ao encontro de Jocsa para trabalhar — encontra-se isolada e dissociada da realidade fática revelada nos autos. Ademais, o próprio apelante admitiu que estava com o corréu minutos após a prática do crime, no exato local indicado pelas testemunhas, e reconheceu que todos os objetos subtraídos estavam com Jocsa, o que fragiliza a tese absolutória e reforça a hipótese de participação conjunta.

Da mesma forma, a tentativa de Jocsa Felipe de isentar Paulo Vitor — alegando que teria agido sozinho e sem uso de faca — mostra-se totalmente incompatível com as demais provas produzidas. Sua narrativa apresenta lacunas relevantes e destoa tanto da descrição objetiva da vítima quanto dos depoimentos isentos dos policiais militares, que, inclusive, apreenderam a arma branca mencionada.

1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais.

2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos."

(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Portanto, inexistindo lacunas e verificando-se plena harmonia entre as provas documentais, testemunhais e materiais, conclui-se que o édito condenatório encontra amplo respaldo no acervo probatório, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

Rejeito, pois, o pedido absolutório.

2.2. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA.

A Defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, sob o argumento de que, embora a faca tenha sido apreendida, esta
não foi submetida a exame pericial
, o que inviabilizaria o reconhecimento da majorante.

O pleito, entretanto,
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
apreensão e perícia da arma branca não constituem requisitos indispensáveis
para a incidência da causa de aumento prevista para o roubo cometido com emprego desse tipo de instrumento. Ao contrário, basta que o uso da arma esteja
comprovado por outros meios de prova idôneos
, especialmente quando há depoimentos firmes e coerentes da vítima corroborados por testemunhas oculares ou policiais que atenderam a ocorrência.

No caso concreto, a prova da utilização da faca é
inequívoca
. A vítima descreveu de maneira minuciosa que o agente retirou a faca da mochila e encostou-a em suas costas, ameaçando-a durante a subtração.

Tal descrição, é importante frisar,
coincide integralmente
com o que foi efetivamente
apreendido pelos policiais
, que relataram, em juízo, a localização da arma branca dentro da mochila dos acusados. Assim, embora desnecessário, o objeto ainda foi encontrado e apresentado nos autos, reforçando a credibilidade das declarações da vítima.

Além disso, os depoimentos dos policiais são firmes e harmônicos quanto ao fato de que
a faca utilizada no crime estava na posse dos apelantes no momento da abordagem
, circunstância que, somada ao relato da vítima, afasta por completo a tese defensiva.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça confirma tal entendimento:

“1. A apreensão e a perícia da arma branca não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos policiais, é suficiente para comprovar a utilização de arma branca no crime de roubo.”

(TJPA – Apelação Criminal n. 0800669-41.2023.8.14.0004 – Rel. Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julg. 25/09/2025)

Portanto, diante da
robustez das provas
que comprovam o emprego da arma branca para intimidar a vítima e viabilizar a subtração, mantém-se plenamente aplicável a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Improcede, assim, o pedido de afastamento da majorante.

2.3. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES.

A Defesa requer, ainda, o afastamento da qualificadora relativa ao concurso de agentes, sob o argumento de que o corréu Jocsa Felipe teria agido sozinho na prática delitiva.

O pleito, contudo,
não merece prosperar
.

O conjunto probatório coligido aos autos revela, de forma segura e harmônica, que o roubo foi praticado
por dois indivíduos
, que atuaram conjuntamente na execução da ação criminosa. A vítima, em seu relato firme e coerente, descreveu que foi surpreendida por um agente que a agarrou pelo pescoço enquanto outro, posicionado atrás dela, retirou uma faca da mochila e a ameaçou, exigindo a entrega do celular e do fone de ouvido.

Não há hesitação em suas declarações: ela viu claramente
dois agentes
agindo de forma coordenada, cada qual desempenhando papel definido na dinâmica delitiva — circunstância que caracteriza perfeitamente o concurso de pessoas.

Os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência reforçam essa conclusão, pois ambos afirmaram que, ao receberem a informação sobre o roubo, foram indicadas as características de dois suspeitos que caminhavam juntos logo após o fato. Ao cruzar a BR-316, a equipe visualizou
os dois apelantes lado a lado
, em atitude condizente com fuga conjunta, procedendo imediatamente à abordagem, ocasião em que a vítima os reconheceu como autores do crime.

Conforme reiterada jurisprudência, o concurso de agentes se configura quando há simultaneidade de ações voltadas ao mesmo fim criminoso, ainda que não haja prévio ajuste formal entre os envolvidos, bastando que atuem com unidade de desígnios e divisão de tarefas — exatamente como demonstrado no caso em exame.

Diante disso, evidenciado que ambos os agentes participaram ativamente da empreitada criminosa, não há espaço para o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Improcede, portanto, o pedido defensivo.

2.4 DA DOSIMETRIA DO APELANTE
PAULO VITOR DE SOUZA COSTA.

A Defesa sustenta que a dosimetria aplicada ao apelante merece reforma.
Com razão.

Da análise da sentença, verifica-se que, embora o magistrado sentenciante não tenha reconhecido nenhuma circunstância judicial desfavorável, elevou a pena-base em 06 (seis) meses, sem apresentar fundamentação idônea que justificasse o acréscimo. Vejamos.

(...) Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar a pena do réu
Paulo Vitor de Sousa Costa
:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 127893501, sendo que a reincidência do processo de nº 0813400-34.2021.8.14.0006 será analisadana próxima fase de aplicação da pena;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois o ofendido recuperou os bens subtraídos;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)

Considerando que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconhecida a agravante da reincidência, mantém-se o aumento realizado pelo juízo sentenciante, consistente em 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual a pena intermediária passa a ser fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, presentes as causas de aumento previstas nos incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), ambos do § 2º do art. 157 do Código Penal, mantém-se a fração de 1/3 (um terço) aplicada na origem.

Assim, a pena definitiva do apelante
resta fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado.

2.5 DA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO APELANTE JOCSA FELIPE LIMA, AINDA QUE FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa insurge-se contra a dosimetria promovida pelo juízo de origem, argumentando que, na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante Jocsa Felipe Lima, o magistrado deveria ter reduzido a pena para patamar inferior ao mínimo legal.

Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que o referido apelante confessou de forma espontânea a prática do delito a ele imputado. Todavia, a pretensão de que tal circunstância atenuante conduza à redução da pena aquém do mínimo legal mostra-se juridicamente inviável, ante a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado vinculante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em julgados recentes e reiterados, o STJ tem reafirmado esse entendimento, afastando qualquer pretensão de mitigação da pena-base aquém do patamar mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Vale citar, a propósito:

"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral”

(AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, consolidando esse entendimento inclusive em sede de repercussão geral. Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do magistrado a quo ao observar a diretriz vinculante da Súmula 231 do STJ, a qual possui aplicação obrigatória nos Tribunais pátrios, especialmente diante do posicionamento uniforme e consolidado do STJ e do STF.

Portanto, não assiste razão à defesa, devendo ser mantida a dosimetria da pena conforme fixada na origem.

Da redução, de ofício, da pena de multa do apelante Jocsa Felipe Lima.

No que se refere ao apelante
Jocsa Felipe Lima
, impõe-se, de ofício, a redução da pena de multa, a fim de que esta guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo-a em 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.

Dessa forma, a pena definitiva do apelante resta estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantidos o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante PAULO VITOR DE SOUZA COSTA. De ofício, procedo ao redimensionamento da pena de multa do apelante JOCSA FELIPE LIMA. Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026